Tribunal: STF
Processo: HC 191694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clodoaldo José Casara, em benefício de Yuri Wetiuk e Everton Oliveira de Moraes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 129.092/SC.
O caso
    2. Consta dos autos terem sido os pacientes presos preventivamente por tentativa de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), porque, na companhia de outros três denunciados e de dois adolescentes, teriam espancado a vítima com socos, chutes e pedradas na cabeça, sendo que “o intento homicida somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, insurgindo-se contra o decreto de prisão preventiva e alegando excesso de prazo para a formação da culpa, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, § 2°, INC. I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B, § 2°, DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCESSO COM REGULAR PROSSEGUIMENTO. EVENTUAL RETARDO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO FEITO, CONSIDERANDO A PLURALIDADE DE RÉUS (CINCO) E DE PROCURADORES, DIVERSOS REQUERIMENTOS DAS PARTES. DESÍDIA DO JUÍZO SINGULAR NÃO CONSTATADA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. INDEFERIMENTO.AUSÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA A ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO DOS PACIENTES, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PACIENTES FAÇAM PARTE DO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA”. 
    4. Contra a denegação da ordem no tribunal de origem, impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus n. 129.092/SC, no Superior Tribunal de Justiça, não provido pela Quinta Turma em acórdão em cuja se ementa registra:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CARTAS PRECATÓRIAS. ESTÁGIO AVANÇADO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CRUELDADE. COVARDIA. VÍTIMA DE 16 ANOS ESPANCADA POR GRUPO DE 7 PESSOAS COM SOCOS, CHUTES E PEDRADAS NA CABEÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASOS NO PRESÍDIO. RECORRENTES QUE NÃO SE INCLUEM E GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2. No caso, não se verifica a existência de morosidade excessiva ou injustificável, porquanto se trata de caso relativamente complexo, envolvendo cinco réus e com advogados distintos, com necessidade de realização de providências morosa, como expedição de cartas precatórias. 3. Não obstante, constata-se que os autos tem avançado de maneira consistente, com a decretação da prisão preventiva em 26/10/2019, cumprida em 5/11/2019 (Yuri) e 7/11/2019 (Everton); denúncia oferecida em 24/10/2019 e recebida em 26/10/2019; resposta à acusação de ambos apresentada em 12/11/2019; sendo que a última resposta à acusação do corréu Ruan Diego da Rosa Moreira somente foi apresentada em 24/1/2020; decisão rejeitando as preliminares arguidas pela defesa em 4/2/2020; audiência de instrução e julgamento realizada em 5/3/2020; manutenção da segregação preventiva em 12/3/2020; nova audiência designada para 28/4/2020, em virtude da paralisação pela pandemia do COVID-19. Os autos aguardam atualmente coleta de material sanguíneo de um dos acusados para confronto genético. 4. Não é possível, portanto, imputar desídia ou delonga injustificada, a ensejar a revogação da prisão. De todo modo, convém recomendar ao magistrado que dê prioridade ao caso, especialmente diante do avançado estágio da instrução criminal, que permite antever a sua conclusão. 5. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 6. A prisão encontra, no caso, fundamentos na extrema crueldade e covardia da conduta, na qual os recorrentes e demais 5 corréus, teriam agredido a vítima, rapaz de apenas 16 anos de idade, derrubando-a no chão e desferindo socos e chutes, tendo um dos acusados pegado uma pedra e golpeado-a duas vezes na cabeça. A vítima somente não veio a óbito porque sua mãe presenciou a cena e a socorreu, encaminhando-a prontamente ao hospital, onde permaneceu por mais de um mês em Unidade de Terapia Intensiva, com múltiplas fraturas e hematomas na região da cabeça. Evidente, portanto, a periculosidade dos acusados, expressa pelo modus operandi adotado, cuja reprovação é incrementada pelo fato de que teria sido praticado em companhia de dois menores de idade, um de 17 e outro de apenas 14 anos. 7. As condições subjetivas favoráveis dos recorrentes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 10. Hipótese na qual os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontrem no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Ao contrário, são jovens de 19 anos, saudáveis, não havendo notícias de contaminação no estabelecimento prisional em que se encontram. 11. Recurso desprovido, com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade no encerramento da ação penal“ (doc. 11).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, asseverando que os pacientes “se encontram presos por mais de 10 meses” e a demora não poder ser a eles imputada.
    Alegam que “deve considerar-se a orientação do CNJ, nº 062/2020, que em seu artigo 4º, inciso I, alíneas “b” e “c”, determina a reavaliação das prisões provisórias custodiadas em estabelecimentos superlotados, que tenham sido decretadas há mais de noventa dias e nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Sustentam a “ilegalidade no decreto de sua prisão, o qual é padronizado, e baseia-se somente na gravidade abstrata do delito, não especificando claramente qual o perigo que a paciente oferece para a ordem pública, bem como pelo visível excesso de prazo”. 
    Afirmam que “a imposição de prisão cautelar, além de ser desnecessária no presente caso, revela-se altamente desproporcional, pois o encarceramento imposto via prisão preventiva é mais intenso e mais grave que aquele que seria imposto em caso de condenação”. 
    Destacam ser “mais que justo que os pacientes tenham imediatamente suas prisões preventivas revogadas, podendo ser aplicada medidas cautelares diversas, pois encontram-se com pessoas condenadas, alguns de alta periculosidade, e, possuem os requisitos necessários, pois são réus primários, 19 anos, residência fixa, família constituída, não se dedicam a atividades criminosas, e não integram qualquer organização criminosa, conforme amplamente demonstrado, e sua prisão é baseada na gravidade abstrata do delito, já que, não há nos autos motivo algum para validar sua prisão“. 
    É o requerimento e o pedido:
    “a) seja esta recebida e autuada; b) seja liminarmente concedida a ordem no sentido de revogar a prisão preventiva dos pacientes; c) seja concedida em definitivo a ordem para o fim de conceder a ordem para que possam para aguardar o julgamento em liberdade”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se nos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela prática de homicídio duplamente qualificado tentado e corrupção de menores por ter, juntamente com outros três acusados e dois menores de idade, espancado a vítima de dezesseis anos de idade, inclusive com pedradas na cabeça. Consta do respectivo decreto de prisão preventiva:
    “(...) No caso em apreço, constato que há prova da materialidade dos delitos (tentativa de homicídio e corrupção de menores), além dos indícios suficientes da autoria atribuída aos representados, haja vista o relatório elaborado pela autoridade policial e acostado às fls. 131-139 dos autos, cujo produto fomenta o preenchimento dos referidos requisitos da prisão cautelar. Ademais, no que pertine ao requisito objetivo do art 313, I, do Código de Processo Penal, infere-se que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos delitos imputados aos representados suplanta o patamar de quatro anos de privação de liberdade, preenchendo, assim, o quantum fixado pelo referido preceptivo. Outrossim, ressaem dos autos a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a começar pelo fato de que os fatos narrados na representação da autoridade policial são graves e abalam a garantia da ordem pública, tendo em vista que praticados com o emprego de violência desmedida contra a pessoa, bem como porque a manutenção dos representados em liberdade, nesse momento, abalará a credibilidade da Justiça, na medida em que deixará latente a falsa noção da impunidade e servirá de estimulo para idênticas condutas, sobretudo por conta da repercussão dos fatos no município. Os elementos de informação carreados ao feito até o presente momento dão conta de que, na madrugada do dia 5-10-2019, a vítima Lucas Fermino, menor de idade, teria se envolvido em uma contenda com o também adolescente Pablo Rodrigues da Silva. Assim é que, aparentemente imbuídos do desejo de vingança, uma vez que são amigos de Pablo, os representados Ruan, Jhonatan, Everton e Yuri, acompanhados de Alexandre Alves Ribeiro, que inclusive foi preso em flagrante e teve a sua prisão convertida em preventiva nestes autos, e também dos menores Gabriel Martinl e Matheus Ribeiro da Rocha, que contavam, respectivamente, com 17 (dezessete) e 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos, deslocaram-se até a residência do ofendido Lucas Fermino, aos 16 (dezesseis) anos de idade à época, aparentemente com a intenção de matá-lo Os representados, a princípio, não localizaram a vitima em sua residência, mas enquanto deixavam o local, se depararam com o ofendido chegando no imóvel. Desta forma, segundo os elementos indiciários carreados ao feito, os representados, agindo em superioridade numérica de sete contra um, derrubaram o adolescente ao chão e passaram a lhe desferir chutes, quando, então, uma das pessoas que integrava o grupo pegou uma pedra e golpeou a vitima na região da cabeça, pelo menos duas vezes. Lucas não veio óbito, ao que tudo indica, em razão de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que sua mãe presenciou a cena e prontamente lhe socorreu, tendo o ofendido sido encaminhado ao hospital gravemente lesionado De fato, a documentação médico-hospitalar coligida ao feito pelo Delegado de Polícia evidencia que, passado quase um mês da prática delitiva, Lucas permanece internado junto à Unidade de Terapia Intensiva do hospital local, apresentando inúmeras lesões, inclusive múltiplas fraturas e hematomas na região da cabeça. As circunstâncias que permeiam o feito demonstram que, além de em tese terem perpetrado o crime por motivo torpe, porque ao que parece desejavam vingança, os representados o teriam feito mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que, em sete, agrediram a vitima com chutes e golpes de pedra desferidos em região letal, não sendo demais relembrar que o ofendido possuía apenas 16 (dezesseis) anos de idade à época; ademais, o crime foi supostamente cometido pelos representados em companhia de dois adolescentes, um dos quais contava com tão somente 14 (catorze) anos de idade. Os fatos narrados no presente procedimento são extremamente graves, e recomendam a decretação da segregação cautelar de todos os denunciados como forma, principalmente, de impedir a reiteração delitiva e acautelar a ordem pública, uma vez que mantê-los soltos significaria permitir que voltassem a procurar a vítima e lograssem consumar o intento homicida, o que não lograram fazer na primeira oportunidade. Aliás, o depoimento prestado pela genitora da vítima À autoridade policial, cujo arquivo audiovisual encontra-se acostado à fl. 148 do feito, dá conta de que pelo menos alguns dos denunciados já possuíam animosidade de longa data com a vítima, a corroborar a conclusão de que a decretação da prisão preventiva dos indiciados é, por ora, necessária, com o escopo de assegurar a integridade física da vítima e evitar que, soltos, os representados continuem delinquindo”. 
    8. Nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62/CNJ, a necessidade de segregação cautelar dos pacientes foi reafirmada pelo magistrado processante em 8.5.2020, na qual se reportou aos fundamentos da prisão preventiva, além de confirmada, tanto pelo tribunal de origem quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado do qual se extrai:
    “(...) A prisão encontra, no caso, fundamentos na extrema crueldade e covardia da conduta, na qual os recorrentes e demais 5 corréus teriam agredido a vítima, rapaz de apenas 16 anos de idade, derrubando-a no chão e desferindo socos e chutes, tendo um dos acusados pegado uma pedra e golpeado-a duas vezes na cabeça. A vítima somente não veio a óbito porque sua mãe presenciou a cena e a socorreu, encaminhando-a prontamente ao hospital, onde permaneceu por mais de um mês em Unidade de Terapia Intensiva, com múltiplas fraturas e hematomas na região da cabeça. 
    Evidente, portanto, a periculosidade dos acusados, expressa pelo modus operandi adotado, cuja reprovação é incrementada pelo fato de que teria sido praticado em companhia de dois menores de idade, um de 17 e outro de apenas 14 anos. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. 
    9. A segregação cautelar dos pacientes está motivada na gravidade concreta de suas condutas (evidenciada pela periculosidade revelada na forma como premeditada e executada a tentativa de homicídio, pela brutalidade empregada e com corrupção de dois menores), estando, portanto, o decreto de prisão preventiva em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC n. 187.577-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe 21.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019. (...) 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.189-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23.9.2020).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    11.  Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cuja ocorrência foi afastada pelas instâncias antecedentes, nas impetrações anteriores, consta do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) Ao examinar a matéria, assim se pronunciou a Corte a quo (e-STJ fls. 715/723): 
    O impetrante busca o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e consequente liberdade dos paciente. Não lhe assiste razão. (...) Assim, a contagem do lapso temporal para o término da instrução criminal não deve ocorrer de forma aritmética, mas, sim, deve estar relacionada com o princípio da razoabilidade. 
    In casu, verifico que não há demora que justifique a concessão da medida pleiteada, visto que, apesar de a prisão dos pacientes ser de novembro de 2019, o possível retardo é plenamente justificado pelas peculiaridades e complexidade da demanda, considerando o número de réus (5) e de procuradores, além da necessidade de análise de requerimentos formulados pelas partes, informações em habeas corpus, necessidade de expedição de cartas precatórias, pelo que, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser combatido. 
    Tais fatos, ainda que acarretem prolongamento indesejado da lide, não podem ser descartados, até mesmo porque não se verifica qualquer desídia do juízo singular. Assim, apesar da argumentação do impetrante, em observância ao princípio da razoabilidade, verifica-se que o processo está tramitando regularmente. 
    Frisa-se que "O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso. Em verdade, para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada" (RHC 97.874/MG, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)" (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n 4020978-57.2018.8.24.0000, de Urubici, rei. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 30-08- 2018). Destarte, verificado que o prazo para o término da instrução, examinado sem rigidez matemática e em observância ao princípio da razoabilidade, está sendo respeitado, não se vislumbra motivo, por ora, para a liberação dos pacientes. 
    No caso, não se verifica a existência de morosidade excessiva ou injustificável, porquanto se trata de caso relativamente complexo, envolvendo cinco réus e com advogados distintos, com necessidade de realização de providências morosa, como expedição de cartas precatórias. 
    Não obstante, constata-se que os autos tem avançado de maneira consistente, com a decretação da prisão preventiva em 26/10/2019, cumprida em 5/11/2019 (Yuri) e 7/11/2019 (Everton); denúncia oferecida em 24/10/2019 e recebida em 26/10/2019; resposta à acusação de ambos apresentada em 12/11/2019; sendo que a última resposta à acusação do corréu Ruan Diego da Rosa Moreira somente foi apresentada em 24/1/2020; decisão rejeitando as preliminares arguidas pela defesa em 4/2/2020; audiência de instrução e julgamento realizada em 5/3/2020; manutenção da segregação preventiva em 12/3/2020; nova audiência designada para 28/4/2020, em virtude da paralisação pela pandemia do COVID-19. Os autos aguardam atualmente coleta de material sanguíneo de um dos acusados para confronto genético. 
    Não é possível, portanto, imputar desídia ou delonga injustificada, a ensejar a revogação da prisão. De todo modo, convém recomendar ao magistrado que dê prioridade ao caso, especialmente diante do avançado estágio da instrução criminal, que permite antever a sua conclusão” (doc. 11 – grifos no original).
    12. A análise feita pelas demais instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado o excesso de prazo, pois eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada aos órgãos estatais, decorrendo das circunstâncias e da complexidade do caso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    13. Como realçado, o processo é complexo. Nele se busca a apuração de tentativa de homicídio duplamente qualificado, com sete participantes (dois deles menores) e cinco denunciados, com diferentes procuradores além de diversos incidentes processuais, com a necessidade de expedição de carta precatória, coleta de material sanguíneo de um dos acusados para confronto genético. Também não se há de anotar as dificuldades decorrentes da pandemia de coronavírus para as práticas estatais, em que pese o empenho em se evitar delongas sem contrariar as medidas sanitárias a serem respeitadas. 
    Assim, eventual demora, se houvesse, não revelaria desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    Ainda assim, no acórdão recorrido expressamente se entendeu por bem “recomendar ao magistrado que dê prioridade ao caso, especialmente diante do avançado estágio da instrução criminal, que permite antever a sua conclusão”. 
    14. Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da Recomendação n. 62/CNJ, verifica-se que o crime foi praticado com violência a pessoa, tendo as instâncias antecedentes afirmado expressamente que “os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontrem no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Ao contrário, são jovens de 19 anos, saudáveis, não havendo notícias de contaminação no estabelecimento prisional em que se encontram”.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. Não há impedimento, entretanto, se sobrevier alteração do quadro clínico dos pacientes, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário não se fecha para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora